Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752244-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO RIBEIRO DE MACEDO AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCELINO RIBEIRO DE MACEDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0706767-89.2020.8.07.0018, que deferiu à liminar determinando a reintegração de posse da área de 2,47 hectares dentro da Fazenda Rajadinha, localizada na rodovia DF-130, km 13/14. O agravante narra que adquiriu de boa-fé em 2008 a gleba no 78, área total de 2,7 hectares, desmembrada da Fazenda Rajadinha, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), possuindo, inclusive, Cadastro Ambiental Rural – CAR da área, onde possui casa, plantações e cercado. Explica que a proprietária do imóvel, Sra. Terezinha Teixeira Costa, por meio de seu procurador Adolfo Tadaiuki Shiba, vendeu por instrumento particular a referida gleba a Eder de Macedo Morais em 09/02/1998, sendo posteriormente vendida a Edson Jorge da Silva Filho em 10/08/2020 e, por fim, repassada ao réu, ora agravante, em 20/02/2008. Destaca que na matrícula no 108883, apresentada pelo autor, ora agravado, consta outras vendas e averbações de partes da gleba de terra que totaliza 2.956 hectares, que são de propriedade Terezinha e José Fernandes da Costa. Ressalta, ainda, que a área não foi individualizada e existem dúvidas quanto à demarcação física do local, além de múltiplas posses sem delimitação exata das confrontações e medidas que cabem a cada um dos posseiros e proprietários. Sustenta que exerce em nome próprio a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2008. Aponta que o agravado deveria ter manejado ação reivindicatória ao invés de reintegração de posse, uma vez que não comprovou a posse do bem. Tece outras considerações e colaciona julgados. Pugna pela gratuidade de justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza a formulação do pedido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. (...) (Acórdão n.1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência é corroborada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser concedida à parte o benefício da gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1132703, 07143141120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130368, 07105181220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso específico autos, o agravante comprava que possui renda mensal líquida de 3.593,14 (três mil quinhentos e noventa e três reais e quatorze centavos), conforme demonstrado no histórico de créditos do INSS (ID 22132757), não havendo que se falar que não tenha condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, o agravante deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020 17:30:00. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador